Tribunal: TCU
Processo: 010.898/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6254/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.898/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Albuquerque Franca de Souza (CPF XXX.816.172-XX); Cléia Gama Vasconcelos (CPF XXX.174.492-XX); Francisca Vale da Silva (CPF XXX.242.482-XX); Grasiele Suelen Geraldo da Silva (CPF XXX.062.197-XX); Helenita Gonçalves de Andrade (CPF XXX.000.892-XX); Juvelina Abadia de Oliveira (CPF XXX.107.791-XX); Rodrigo Fernandes Zany (CPF XXX.461.642-XX); Samya Fernanda Nolleto Sousa (CPF XXX.373.193-XX); Shirley Mery Santiago de Souza (CPF XXX.645.102-XX) e Vladimir Lenine Antoine Calassio Chaud (CPF XXX.022.641-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.